Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos autos de origem foi indeferida a produção de prova pericial, ante a incompatibilidade com ao rito sumaríssimo. O agravante argumenta que poderia ser indicada pessoa habilitada para confecção do laudo, nos termos do art. 10, da Lei 12153/2009.

2. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Verifica-se que, para o reconhecimento do adicional de insalubridade, deveria o interessado ter apresentado nos autos, laudo pericial específico e pessoal, indicando a condição insalubre do local onde exerce suas atividades laborais, mostrando-se irrepreensível a decisão que indeferiu a produção da prova, ante a incompatibilidade com o rito dos juizados especiais. Para além, o entendimento jurisprudencial é da necessidade de laudo pericial específico, para apurar a insalubridade nas atividades laborais do empregado, configurando-se a complexidade da matéria, o que retira a competência do Juizado Especial e que faz-se necessária a propositura de ação perante a Vara de Fazenda Pública, e não no Juizado Especial.

4. Constatada a necessidade de produção de prova pericial individualizada, a fim de verificar se o agravante exerce as atividades em local insalubre, na forma da legislação aplicável, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. Precedente: (Acórdão 1221815, 07266661620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.